Tribunal: TJDFT
Processo: 0751727-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751727-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGRO PECUARIA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0019390-60.1995.8.07.0001 (ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “Certifique-se quanto ao eventual julgamento do agravo de instrumento de n° 0738050-87.2020.8.07.0000. Verifico que houve o indeferimento do efeito suspensivo nos agravos de instrumento de n° 0746880-42.2020.8.07.0000, no qual a parte executada defende a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como no agravo de n° 0738050-87.2020.8.07.0000, no qual a parte executada requer a suspensão/cancelamento do leilão do imóvel. Assim, defiro o pedido formulado pela parte exequente no ID 75258026. Expeça-se nova carta precatória para que seja promovido o leilão do bem, intimando-se a parte exequente para que promova a instrução para a distribuição respectiva. Quanto aos pedidos formulados pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Surrado Piratininga – ID 72741962, indefiro-os, pois: 1) para o reconhecimento da posse dos associados no imóvel objeto da hasta deverá ser ajuizado em processo autônomo, reverenciando assim o princípio do devido processo legal e garantindo aos possuidores, por consequência, o contraditório e a ampla defesa; 2) o direito à adjudicação não é do possuidor, mas do proprietário e daqueles que têm direito real sobre coisa alheia, os quais possuem exclusividade no exercício dominial. É o que propõe o princípio da exclusividade do domínio, que traz a vedação do estabelecimento de um direito real onde já existia outro da mesma espécie. Veja-se o artigo 1.231 do Código Civil, “in verbis”: “a propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário”; 3) o pedido de intervenção de terceiros não se enquadra nas situações descritas na lei, dada a ausência de prova pré-constituída do interesse juridicamente tutelado da associação ou de seus associados. Intimem-se.” (ID 20853947 - grifei). Em suas razões (ID 22006822), narra a agravante: - que, nos autos originários (execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária), “através de uma carta precatória, a Agravante teve penhorada uma propriedade rural denominada de “Fazenda Piratinga” ou “Fazenda São Cristóvão”, localizada no município de FormosoMG”; - que, “em data de 20 de junho de 2016, foi elaborado, via Sr. Oficial de Justiça, um Auto de Avaliação de Bem Imóvel onde consta descrição da propriedade rural penhorada com valor total de avaliação em R$ 5.496.000,00 (Cinco milhões, quatrocentos e noventa e seis mil reais)”; - que, “em data de 24 de agosto de 2020 (ID 70642726), sob o fundamento de que, diante da ausência de atualização do valor de avaliação do bem penhorado e da necessidade de nova avaliação, bem como da ausência do contraditório e da ampla defesa, a empresa Agravante apresentou petição requerendo a imediata suspensão/cancelamento do referido praceamento até a realização de uma nova avaliação do bem penhorado por perito devidamente habilitado”, pedido indeferido pelo juízo a quo, decisão contra a qual interposto o agravo de instrumento de no 0738050-87.2020.8.07.0000, ainda não julgado; - que, “em data de 28 de agosto de 2020 (ID 71019066 – páginas 01 a 04), a Agravante apresentou petição requerendo aplicação da chamada prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo permaneceu paralisado, sem qualquer tipo de movimentação, por inércia do credor do dia 13 de outubro de 2003 (ID 32429738 - Pág. 180) até o dia 24 de janeiro de 2012 (ID 32429738 - Págs. 188-189)”, pleito também indeferido pelo juízo a quo, decisão contra a qual interposto o agravo de instrumento no 0746880-42.2020.8.07.0000, ainda pendente de julgamento; - que, “em data de 29/09/2020, ocorreu a juntada de Carta Precatória de praceamento da propriedade rural penhorada indicando resultado negativo primeiro e segundo leilão do bem que estão, por ausência de compradores (ID 73244420)”; - que, “em data de 07 de outubro de 2020, através de decisão interlocutória (ID 73865589), o Egrégio Juízo a quo determinou a intimação da parte credora, ora Agravada, para que, eventualmente, apresentasse manifestação sobre a não ocorrência da hasta pública”; - que, "em data de 22 de outubro de 2020, o Banco Agravado apresentou petição (ID 75258026), onde, de forma simples, sem qualquer tipo de fundamentação, apenas diante do resultado negativo do leilão, requereu a expedição de nova carta precatória para fins de tentativa de venda de arrematação do bem penhorado nos autos”; - e que, “em data de 09 de novembro de 2020 (ID 76573700), veio r. Decisão interlocutória, através da qual, dentre outras questões tratadas, o Egrégio Juízo a quo, também de forma simplista e superficial, acabou por deferir a realização de um novo praceamento de bens”. Sustenta, assim, que, “mesmo com um complexo histórico processual, com dois agravos de instrumentos pendentes de julgamento, com uma propriedade rural cuja avaliação foi realizada a mais de quatro anos, encontrando-se a mesma subavaliada, com pedido/alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, repita-se, ainda não julgado pela Instâncias Superiores, ainda assim, apenas a tão somente sob a argumentação de que não houve efeito suspensivo concedido nos mencionados agravos de instrumentos, foi que o Egrégio Juízo a quo, determinou novo praceamento de bens”. Alega que “ao deferir o pedido de realização de um novo leilão, tem-se que, o MM. Juízo a quo, sem proceder a oitiva da parte contrária, no caso a Agravante, ato que por si, tem força para constituir cerceamento defesa, acabou por não enfrentar todos os fatos e argumentos já existentes nos autos, quais sejam, os acima narrados, sendo econômico nas palavras e simplista na fundamentação”. Aduz que “a ausência de efeito suspensivo da execução, não autoriza, de forma automática, que se andamento ao processo sem mais qualquer tipo de discussão ou contraditório, deferindo-se qualquer pedido das partes, mais especificamente da Exequente, ora Agravada, sob pena de se caracterizar o cerceamento de defesa”. Argumenta que “pelo histórico processual apresentado, temos que o pedido de realização de novo praceamento apresentado nos autos não somente depende de o processo poder caminhar livremente, mas sim das condições mínimas para que seja fundamentado seu deferimento, tais como valor atual do bem, chance real de arrematação, a fim de que não se mova a máquina judiciária inutilmente, possibilidade de eventual desconstituição de penhora, seja porque a garantia do juízo se tornou imprestável, seja por interferência dos tribunais superiores, através dos recursos cabíveis, já distribuídos e a distribuir, etc.”. Assevera que a decisão agravada “não enfrentou os argumentos até então existentes nos autos, suficientes a impedir a realização de um novo praceamento do bem penhorado, pelo menos naquele momento, e que teriam sido reiterados em sua totalidade caso à Agravante tivesse sido ofertada a oportunidade de se manifestar no momento oportuno”. Afirma que “o dever de fundamentar é previsto tanto na Constituição Federal do Brasil quanto em seu Código de Processo Civil, sendo que, na fundamentação, deve o Juiz expor as razões de fato e de direito que o levaram a formar o seu convencimento quanto ao mérito de cada pedido ou à existência de óbices processuais que o teriam impedido de analisá-lo”; que, “no caso específico, o deferir o pedido de um novo leilão, sem oitiva prévia da Agravante, o MM. Juiz de Primeiro Grau acabou por violar o artigo 10 do CPC, que dita que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, deixando, destarte, de assegurar o prévio contraditório na hipótese de surgimento de fato ou direito supervenientes, como por exemplo, o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, cujo pedido ainda encontra-se pendente de julgamento”. Defende, ainda, que satisfeitos os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso: fumus boni iuris demonstrado pela “ausência de fundamentação prevista no artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, e na Constituição Federal do Brasil, bem como do chamado cerceamento de defesa previsto no artigo 10 também do CPC”; periculum in mora pela possibilidade de “prosseguimento da execução, através da expropriação da propriedade rural que já se encontra penhorada nestes mesmos autos”; e inexistência do perigo de dano inverso, “isso porque, ao final, caso seja negado provimento ao presente agravo, o que se cogita apenas por amor ao debate, o Banco Agravado poderá dar prosseguimento à execução”. Ao final, requer: “DIANTE DO EXPOSTO, espera a Agravante que esse Douto Tribunal, por uma de suas Câmaras, receba o presente recurso, concedendo-lhe efeito suspensivo, sendo ao final conhecido e provido a fim de que seja anulada a decisão a decisão interlocutória ID 76573700- Páginas 1 e 2, dos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0019390-60.1995.8.07.0001, cujo trâmite se dá pela Egrégia 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – Distrito Federal, uma vez que desprovida de necessária fundamentação legal, evitando-se ainda o tão combatido cerceamento de defesa, sendo está a medida da mais cristalina J U S T I Ç A !” (ID 22006822, p. 14). Preparo regular (ID 22006857 e 22006858). O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em processo de execução, deferiu pedido da parte exequente/agravada para expedição de nova carta precatória para realização de leilão de bem imóvel penhorado nos autos originários. Assim, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, inciso II e parágrafo único do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia. Como relatado, recurso interposto em face de decisão pela qual deferido pedido de expedição de nova carta precatória para realização de novo leilão, visando alienação do imóvel “Fazenda Piratinga” ou “Fazenda São Cristóvão”, localizada no município de Formoso/MG, penhorado nos autos da ação executiva originária. Nos termos do art. 995 do CPC, via de regra, interposição de recurso não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal (efeito suspensivo próprio) ou decisão judicial em sentido diverso (efeito suspensivo impróprio) quando atendidos determinados requisito. Isto fixado, no caso em análise, como relatado pela própria agravante, interpostos dois agravos de instrumentos no bojo dos autos originários: agravo de instrumento n° 0738050-87.2020.8.07.0000, interposto contra decisão pela qual indeferido pedido da ora agravante de suspensão ou de cancelamento de hasta pública, visando a alienação da propriedade rural “Fazenda Piratinga” ou “Fazenda São Cristóvão”, penhorada nos autos da execução; e agravo de instrumento no 0746880-42.2020.8.07.0000, interposto em face de decisão pela qual indeferido pleito de reconhecimento de prescrição intercorrente. Ambos os recursos foram recebidos somente no efeito devolutivo. Ou seja, indeferido pedido de efeito suspensivo àqueles recursos, nenhum óbice ao prosseguimento do feito originário. Argumentação tecida pela agravante no sentido de que imprescindibilidade de contraditório quanto ao pedido do agravado de expedição de nova carta precatória para realização do leilão do referido imóvel não tem o condão de justificar concessão do almejado efeito suspensivo porque significaria, por vias transversas, rediscussão de matérias (alegação de necessidade de nova avaliação pericial, alegação de prescrição) já tratadas em outras decisões recorridas. Alegação de carência de fundamentação da decisão agravada que não é passível de análise em sede de agravo de instrumento, e que, por conseguinte, não se presta ao fim pretendido – deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento – mas, se fosse o caso, de embargos de declaração (art. 1022, CPC) a serem interpostos, no caso, na origem. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a instituição financeira agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora